Tribunal: STJ
Processo: 5135891-90.2023.8.13.0024
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008292 - MG(2025/0282786-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: PEDRO OTAVIO ALFENAS DA SILVA
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS
: CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - SP248970
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - MG153682
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a
1.
autodeclaração de hipossuficiência, realizada por quem pretende
ser beneficiário da justiça gratuita, possui caráter relativo,
admitindo-se a denegação, pelo juízo competente, diante de
provas dos autos em sentido contrário. Precedentes.
No caso, rever a conclusão do acórdão recorrido quanto à
1.1.
suficiência dos documentos apresentados para comprovação da
hipossuficiência, bem como quanto à capacidade da parte
recorrente de, sem prejuízo do seu próprio sustento, custear as
despesas do processo em curso, implica o reexame das provas
dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
2.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
07/04/2026
13/04/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55872509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:31
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 38bd26ed-072b-4ec2-a0c3-c5a8a803aee2

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
14 de abril de 2026
Ministro Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG)
Relator
Documento eletrônico VDA55872509 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 14/04/2026 17:13:31
Publicação no DJEN/CNJ de 16/04/2026. Código de Controle do Documento: 38bd26ed-072b-4ec2-a0c3-c5a8a803aee2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3008292 - MG(2025/0282786-8)
RELATOR
: MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG)
AGRAVANTE
: PEDRO OTAVIO ALFENAS DA SILVA
ADVOGADOS
: BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADO
: SEM REPRESENTAÇÃO NOS AUTOS - SE000000M
EMENTA
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL -
AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO
PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL.
INSURGÊNCIA RECURSAL DA PARTE AUTORA.
A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que a
1.
autodeclaração de hipossuficiência, realizada por quem pretende
ser beneficiário da justiça gratuita, possui caráter relativo,
admitindo-se a denegação, pelo juízo competente, diante de
provas dos autos em sentido contrário. Precedentes.
No caso, rever a conclusão do acórdão recorrido quanto à
1.1.
suficiência dos documentos apresentados para comprovação da
hipossuficiência, bem como quanto à capacidade da parte
recorrente de, sem prejuízo do seu próprio sustento, custear as
despesas do processo em curso, implica o reexame das provas
dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
Agravo interno desprovido.
2.

RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: Cuida-se de agravo interno, interposto por
Documento eletrônico VDA55571567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:29
Código de Controle do Documento: 628f174c-08b3-4cf3-98ba-5635f5ff7852

PEDRO OTAVIO ALFENAS DA SILVA, contra a decisão monocrática de fls. 298-302,
e-STJ, da lavra deste signatário, que conheceu do agravo para não conhecer do
recurso especial do agravante.
O apelo extremo (art. 105, inciso III, alínea "a", da
), a seu turno,
CF/88
desafiou acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, assim
ementado (fls. 225-226, e-STJ):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. JUSTIÇA GRATUITA.
EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. I.
CASO EM EXAME Apelação interposta por Pedro Otávio Almenas da Silva
contra sentença da 33a Vara da Comarca de Belo Horizonte que extinguiu, sem
resolução de mérito, ação revisional de contrato, sob o fundamento de ausência
de pagamento das custas judiciais. O apelante alega hipossuficiência financeira
e requer a concessão da justiça gratuita. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há
duas questões em discussão: (i) verificar a higidez da sentença que extinguiu o
processo sem resolução de mérito por ausência de pagamento das despesas
processuais; e (ii) analisar se o apelante preenche os requisitos para concessão
dos benefícios da justiça gratuita. III. RAZÕES DE DECIDIR A Constituição
Federal, em seu artigo 5o, inciso LXXIV, assegura o direito à assistência jurídica
gratuita àqueles que comprovarem insuficiência de recursos. O Código de
Processo Civil, no artigo 98, estabelece que a gratuidade de justiça depende da
comprovação da hipossuficiência financeira por parte do requerente. A
jurisprudência do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, consolidada no incidente
de uniformização de jurisprudência no
exige prova
1.0024.08.093413-6/002,
documental idônea para demonstrar a real situação financeira do requerente. No
caso concreto, a análise da declaração de imposto de renda apresentada
(ordem no 25) não evidencia que o apelante se encontra em situação de
miserabilidade apta a justificar a concessão do benefício. Ademais, o apelante
manteve-se inerte em momentos processuais relevantes, como quando intimado
a regularizar as custas processuais (ordens no 10, 12 e 31), o que levou à
extinção do processo sem resolução de mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE 8.
Recurso desprovido. A concessão dos benefícios da justiça gratuita depende da
comprovação objetiva da hipossuficiência financeira do requerente, mediante
documentação idônea. A ausência de comprovação de miserabilidade inviabiliza
a concessão da gratuidade de justiça, sendo válida a extinção do processo sem
resolução de mérito nos casos de não recolhimento das custas processuais.
Dispositivos relevantes citados:
o, LXXIV; CPC,
CF/1988,
art. 5 art. 98.
Jurisprudência relevante citada: TJMG, IUJ no
Órgão
1.0024.08.093413-6/002,
Especial.

Nas razões do recurso especial (fls. 232-241, e-STJ), o insurgente alega que
o acórdão recorrido violou o artigo 98 do CPC, aduzindo a impossibilidade de arcar
com as despesas processuais, postulando a concessão da assistência judiciária
gratuita.
Documento eletrônico VDA55571567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:29
Código de Controle do Documento: 628f174c-08b3-4cf3-98ba-5635f5ff7852

Em juízo de admissibilidade, o Tribunal local inadmitiu o recurso especial
(fls. 245-247, e-STJ), dando ensejo à interposição do presente agravo (fls. 249-258, e-
STJ).
Não foi apresentada contraminuta (fl. 262, e-STJ).
Em decisão monocrática (fls. 298-302, e-STJ), o agravo foi conhecido para
não conhecer do recurso especial, sob os seguintes fundamentos: rever a conclusão

do acórdão recorrido quanto à suficiência dos documentos apresentados para
comprovação da hipossuficiência, bem como quanto à capacidade da parte recorrente
de, sem prejuízo do seu próprio sustento, custear as despesas do processo em curso,
implica o reexame das provas dos autos, providência vedada pela Súmula 7/STJ.
Daí o presente agravo interno (fls. 305-310, e-STJ), no qual o agravante
aduz a inaplicabilidade do óbice sumular, pois cinge-se a questão quanto à
qualificação jurídica dos fatos e a interpretação do alcance da presunção de
veracidade da declaração de insuficiência de recursos.
Não foi apresentada impugnação (fl. 312, e-STJ).
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR
CONVOCADO DO TJMG) - Relator: O agravo interno não merece acolhida, porquanto
os argumentos tecidos pela parte agravante são incapazes de infirmar a decisão
agravada, motivo pelo qual merece ser mantida, por seus próprios fundamentos.
Consoante assentado, no tocante à apontada violação ao artigo 98 do
1.
cumpre salientar que a jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de
CPC/15,
que a autodeclaração de hipossuficiência, realizada por quem pretende ser beneficiário
da justiça gratuita, possui caráter relativo, admitindo-se a denegação, pelo juízo
competente, diante de provas dos autos em sentido contrário. Nesse
sentido: AgInt no AREsp
Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE,
915.526/MT,
TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe

27/09/2016,
05/10/2016.
No caso, o Tribunal de origem assentou que (fl. 228, e-STJ):

A gratuidade de justiça é direito fundamental assegurado no artigo 5o, LXXIV,
da Constituição, como forma de possibilitar o amplo acesso à justiça àqueles
que não possuem condições de arcar com as despesas processuais.
Documento eletrônico VDA55571567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:29
Código de Controle do Documento: 628f174c-08b3-4cf3-98ba-5635f5ff7852

À vista disso, o Código de Processo Civil determina, em seu
que “a
art. 98,
pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de
recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei”.
A concessão do benefício, contudo, está atrelada a comprovação da
miserabilidade, por meio de documentação que demonstre a real situação
financeira do requerente, conforme decidido pelo Órgão Especial deste Egrégio
Tribunal no julgamento do incidente de uniformização de jurisprudência n.

1.0024.08.093413-6/002.
, da análise da declaração de imposto de renda (ordem n. 25), verifica-se
In casu
que o apelante demonstra auferir proventos suficientes para arcar com as
despesas processuais sem prejudicar sua subsistência.
Assim, rever a conclusão do acórdão recorrido quanto à suficiência dos
documentos apresentados para comprovação da hipossuficiência, bem como quanto à
capacidade da parte recorrente de, sem prejuízo do seu próprio sustento, custear as
despesas do processo em curso, implica o reexame das provas dos autos, providência
vedada pela
Nesse sentido:
Súmula 7/STJ.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
PEDIDO
DE
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
INDEFERIMENTO.
REEXAME
DE
MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
INCIDÊNCIA DA

SÚMULA N. 7/STJ.
1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, "O benefício da assistência
judiciária gratuita pode ser pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente que a
pessoa física declare não ter condições de arcar com as despesas processuais.
Entretanto, tal presunção é relativa (art. 99, § 3o, do
, podendo a
CPC/2015)
parte contrária demonstrar a inexistência do alegado estado de hipossuficiência
ou o julgador indeferir o pedido se encontrar elementos que coloquem em dúvida
a condição financeira do peticionário" (AgInt no AREsp
Rel.
1311620/RS,
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
DJe
).
10/12/2018,
14/12/2018
2. Alterar o entendimento fixado na Corte de origem, a fim de reconhecer a
hipossuficiência do agravante, demandaria reexame de matéria fático-
probatória, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ.
Agravo interno improvido.
(AgInt no AREsp n.
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
2.093.600/MG,
Turma, julgado em
DJe de
) [grifou-se]
26/6/2023,
28/6/2023.
Documento eletrônico VDA55571567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:29
Código de Controle do Documento: 628f174c-08b3-4cf3-98ba-5635f5ff7852

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE
DE
CONTRATO
E
INDENIZATÓRIA.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO
DA
MATÉRIA
VENTILADA
NO
RECURSO
ESPECIAL. SÚMULAS 282 E
LITIGÂNCIA PREDATÓRIA.
356/STF.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
283 DO STF. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA.
PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. BENEFÍCIO INDEFERIDO NA ORIGEM.
CONFIRMAÇÃO PELO TRIBUNAL APÓS ANÁLISE DO ACERVO FÁTICO-
PROBATÓRIO. REEXAME. INVIABILIDADE.
RECURSO
SÚMULA 7/STJ.
ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
1. Fica inviabilizado o conhecimento de temas trazidos no recurso especial, mas
não debatidos e decididos nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o
indispensável prequestionamento. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF.
2. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento
autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o
óbice da Súmula 283 do STF.
3. Em se tratando de pessoa natural, há presunção juris tantum de que quem
pleiteia o benefício não possui condições de arcar com as despesas do processo
sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Tal presunção,
contudo, é relativa, sendo possível ao magistrado indeferir o pedido de justiça
gratuita se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.
Precedentes.
4. Nesse contexto, a alteração das premissas fáticas adotadas no acórdão
recorrido demandaria o reexame do acervo probatório dos autos, o que é
defeso na via estreita do recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ.
5. Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
REsp n. 2.237.144/SP,
DJEN de
) [grifou-se]
16/12/2025,
19/12/2025.

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO
MONOCRÁTICA RECONSIDERADA. PROCESSO CIVIL. OMISSÃO NO
JULGADO. NÃO OCORRÊNCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.
DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. ACÓRDÃO
EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA. BENEFÍCIO INDEFERIDO.
REVISÃO. REEXAME DE PROVA.

SÚMULA No 7/STJ. MULTA. LITIGÂNCIA
DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA.
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem
motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a
controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas
não no sentido pretendido pela parte.
Documento eletrônico VDA55571567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:29
Código de Controle do Documento: 628f174c-08b3-4cf3-98ba-5635f5ff7852

2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a declaração de
hipossuficiência que tenha por fim o benefício da assistência judiciária gratuita
tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada de forma
fundamentada.
3. É inviável no recurso especial rever as conclusões do tribunal de origem
que, a partir das circunstâncias fático-probatórias dos autos, afastou a
presunção de veracidade da declaração de pobreza e indeferiu o pedido de
justiça gratuita, pelo óbice da Súmula no 7/STJ.
4. Quanto ao pedido formulado na impugnação, por não se verificar, neste
momento, o caráter protelatório do recurso, torna-se desnecessária a aplicação
da reprimenda por litigância de má-fé.
5. Agravo interno provido.
Decisão de e-STJ fls.
reconsiderada para conhecer do agravo,
944/945
conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa extensão, negar-lhe
provimento.
(AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.987.470/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
15/12/2025,
18/12/2025.

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. ALEGA
VIOLAÇÃO AOS ARTS. 98 E 99 DO CPC E
o, LXXIV DA
ART. 5
CF/88.
DISCORDÂNCIA QUANTO À NÃO CONCESSÃO DE ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. NÃO COMPROVAÇÃO DA
HIPOSSUFICIÊNCIA. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7 DO STJ INVIABILIDADE DE ANÁLISE DE
VIOLAÇÃO
A
DISPOSITIVO
CONSTITUCIONAL.
RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial, no qual se buscava a reforma de acórdão que indeferiu o benefício da
assistência judiciária gratuita.
2. A parte agravante alegou violação aos artigos 98 e 99 do Código de Processo
Civil, sustentando ter comprovado sua hipossuficiência econômica.
3. O Tribunal de origem concluiu pela ausência de comprovação suficiente da
alegada hipossuficiência econômica, fundamentando que os elementos
constantes dos autos não evidenciavam a impossibilidade de a parte arcar com
as custas processuais.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se o benefício da assistência
judiciária gratuita pode ser indeferido com base na ausência de comprovação da
Documento eletrônico VDA55571567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:29
Código de Controle do Documento: 628f174c-08b3-4cf3-98ba-5635f5ff7852

hipossuficiência econômica, considerando os elementos probatórios constantes
dos autos.
III. Razões de decidir
5. O benefício da assistência judiciária gratuita depende de simples alegação da
parte, mas a presunção de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada pelo
magistrado com base nos elementos dos autos, conforme o
§ 3o, do
art. 99,
Código de Processo Civil.
6. A análise da hipossuficiência econômica da parte demanda incursão no
acervo fático-probatório, o que é vedado em sede de recurso especial, nos
termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça.
7. Eventuais ofensas a preceitos constitucionais devem ser veiculadas mediante
recurso extraordinário, não sendo cabível sua análise em recurso especial,
conforme a Súmula 126 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
8 . Agravo não conhecido.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma,
AREsp n. 2.874.752/RS,
julgado em
DJEN de
) [grifou-se]
27/10/2025,
30/10/2025.
Inafastável, no ponto, o óbice da Súmula 7/STJ.
De rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
2.
É como voto.

Documento eletrônico VDA55571567 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUÍS CARLOS BALBINO GAMBOGI Assinado em: 06/04/2026 17:54:29
Código de Controle do Documento: 628f174c-08b3-4cf3-98ba-5635f5ff7852

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.008.292 / MG
Número Registro: 2025/0282786-8
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10000242575926005 51358919020238130024
Sessão Virtual de
a
07/04/2026
13/04/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUÍS CARLOS GAMBOGI (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJMG)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEDRO OTAVIO ALFENAS DA SILVA
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS : CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - SP248970
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - MG153682
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : PEDRO OTAVIO ALFENAS DA SILVA
ADVOGADOS : BRUNO MEDEIROS DURÃO - RJ152121
LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - RJ245274
AGRAVADO
: BANCO ITAUCARD S.A.
ADVOGADOS : CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - SP248970
CARLA CRISTINA LOPES SCORTECCI - MG153682
Documento eletrônico VDA55856160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:10:19
Código de Controle do Documento: 88c7b85f-ded9-40ad-ab7e-2f340120ec31

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
07/04/2026
13/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros João Otávio de Noronha, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e
Antonio Carlos Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
João Otávio de Noronha.

Brasília, 13 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55856160 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/04/2026 01:10:19
Código de Controle do Documento: 88c7b85f-ded9-40ad-ab7e-2f340120ec31